Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Recurso Especial n. 1007646-03.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANGELO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 16739478):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA PATENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de terceira pessoa, que não participou da avença firmada entre as partes litigantes, na medida em que não poderá responder por eventuais danos causados pelo réu.” (Apelação Cível n. 1007646-03.2019.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 18/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 24467955).
Alega violação ao art. 1.022, do CPC, alegando que o aresto foi omisso quanto à aplicação dos artigos 304, 305 e 884 do CC. Ainda, violação dos artigos 304, 305 e 884 do CC, ao argumento de que apesar de não ter integrado o negócio jurídico no início, a Recorrida participou efetivamente da avença após a busca e apreensão do bem, uma vez que foi a responsável pela transferência do veículo após a quitação do débito junto à instituição financeira.
Recurso tempestivo (id 28072953).
Ernesto Soares de Carvalho Junior ofertou contrarrazões (id 28370997). Maria Eduarda D’Oliveira Filha não (id 32657487).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao art. 1022, do CPC
A suposta ofensa ao art. 1022, do CPC, está amparada na assertiva de que houve omissão quanto a violação dos artigos 304, 305 e 884 do CC, uma vez que prequestionada a matéria o Colenda Câmara nada manifestou.
Todavia, do exame do acórdão dos embargos, verifica-se que a o aresto sufragado fundamentou as razões que motivaram a rejeição dos aclaratórios, especialmente no que tange a impossibilidade da Recorrida Maria Eduarda integrar o litígio, conforme os parágrafos contidos no id 24467956, p. 2:
“Na hipótese, resta em evidência que o contrato de compra e venda (id. 7971259) foi celebrado entre o Agravante e o requerido Ernesto Soares de Carvalho Júnior, que era o proprietário do caminhão basculante de placas KDY-7854. Aliás, à época da celebração da avença o automóvel estava registrado no nome do vendedor, ora requerido Ernesto, conforme se vê em (id. 7971259), bem como, o pagamento da obrigação foi realizado diretamente ao mesmo (id. 7971261).
Desses documentos, restou evidente que a Agravada Maria Eduarda não participou do negócio jurídico objeto da lide.
O simples fato de haver financiamento no nome do Agravante, que acarretou na busca e apreensão do bem, não enseja o dever da Agravada Maria em ressarcir eventuais valores pagos, e muito menos em indenização por danos morais, pois quem não adimpliu com a obrigação assumida no contrato foi o requerido Ernesto.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 304, 305 e 884C, a parte Recorrente defende a necessidade de se reconhecer a efetiva participação da Sra. Maria Eduarda na formalização do contrato, a fim de que ela seja litisconsorte no feito.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LITISCONSÓRCIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova, afastou a alegação de litisconsórcio obrigatório porque a instituição financeira não teria anuído ao contrato de promessa de compra e venda objeto da lide. Concluir de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1406988/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019) (g.n)
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII